Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704185-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO, JEFFERSON DE MATOS SILVA AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO e JEFFERSON DE MATOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 181825725 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, GC COMERCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA e RM DESPACHANTE EIRELI, acolheu a preliminar de ilegitimidade em relação aos requerentes FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO e JEFFERSON DE MATOS SILVA e em relação à requerida RM DESPACHANTE LTDA, e declarou extinto o processo em relação a estes, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil – CPC. Alegam os recorrentes que a 1a agravante emprestou seu nome para que a 2a e o 3o agravantes comprassem o veículo indicado nos autos, com intuito de ajudá-los em seu aperfeiçoamento profissional, pois laboram com entregas de encomendas. Logo, os 2o e 3o agravantes são partes legitimas para participar do polo ativo da presente demanda, pois são o destinatário final da compra do veículo objeto da lide, consoante aos entendimentos jurisprudenciais consumeristas. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência para que seja reformada a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga no sentido de manter no polo ativo da demanda as partes Francirene Miguel do Nascimento e Jeferson de Matos Silva. Preparo regular no ID 55575539 e 55575540. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende parcialmente aos aludidos pressupostos. Segundo o art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e, à luz do princípio da asserção, a legitimidade para figurar em juízo é aferida com base nas afirmações contidas na inicial. Em outras palavras, a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, de forma que autor e réu devem ser os titulares ativos e passivos da pretensão de direito material deduzida em juízo. Também há de se ressaltar que a legitimidade das partes é aferida initio litis, ou seja, quando analisadas as condições da ação, não significando o reconhecimento da legitimidade automaticamente a procedência do pedido em relação à parte considerada legítima para a causa. Ou seja, define-se em conformidade com a narrativa formulada pelo autor na petição inicial, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direto, não do resultado da demanda. Assim, se de acordo com a narração estiverem presentes as condições da ação, deve o magistrado prosseguir na instrução probatória, sob pena de adentrar ao mérito da demanda em uma análise ainda superficial. E, em se provando, no curso do processo, que não estão presentes as condições da ação, será a hipótese de improcedência do pedido. Visto isso, nos autos originários, das alegações apresentadas na petição inicial e dos documentos acostados ao processo, depreende-se, ao menos nesta análise perfunctória, que a 2o agravante possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Isso porque, compulsados os autos de origem, verifiquei que, embora o Contrato de Intermediação Financeira para Obtenção de Financiamento de Veículo que não Pertence ao Estoque da Loja tenha sido celebrado entre GC COMERCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA, na qualidade de contratada, e MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, como contratante (ID 149857351 daquele feito), o que é corroborado pela Cédula de Crédito Bancário de ID 149857354, dos comprovantes de ID 149857355 e 149857357 constatei que o pagamento realizado para a instituição financeira foi realizado por FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO. Ademais, observado o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual de FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO em conjunto com os comprovantes de transferência bancária de ID 149857363, denota-se que, nesta análise preliminar, merecem amparo as alegações constantes da petição inicial no sentido de que, de fato, MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO apenas emprestou seu nome para concretização da compra do veículo que seria utilizado por FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO para o desempenho da atividade de entrega de mercadorias. Repise-se, ainda, que existe pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) relacionados à impossibilidade de realização da atividade de entrega de encomendas desempenhada por FRANCIRENE MIGUEL DO NASCIMENTO e que sua exclusão do polo passivo, neste momento, poderá obstaculizar a análise de mérito relacionada a tal pretensão, pelo Juízo de primeiro grau. O mesmo, contudo, não se aplica a JEFFERSON DE MATOS SILVA, uma vez que não verifiquei qualquer elemento de prova que o colocasse na relação jurídica formada. Assim, verifica-se que é provável o parcial provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a análise de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator